Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-63.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-63.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVANI ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.049.119-94 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE LITAIFF - CPF: 034.687.921-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Apelação no
1003182-63.2017.811.0045

Apelante:
Geovani Antonio de Oliveira

Apelada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL -
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS (FRANQUIA DE SEGURO) E DE DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSÇÃO MORAL E MANTENÇA DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

É de ser mantido o percentual dos honorários advocatícios – 10% sobre o valor atualizado da causa -, porquanto o arbitramento feito pela sentença impugnada atendeu a regra específica (§2o, do art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Apelação no
1003182-63.2017.811.0045

Apelante:
Geovani Antonio de Oliveira

Apelada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Geovani Antonio de Oliveira.

AÇÃO
:

Reparação de Danos Morais e Materiais no 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por
Geovani Antonio de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A..

SENTENÇA
(1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Após relato do processado, defende, em síntese, a majoração do valor dos danos morais, de R$5.000,00 para R$10.000,00, e a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

Contrarrazões no id. 120269040, em que a requerida defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1003182-63.2017.8.11.0045

Apelação no
1003182-63.2017.811.0045

Apelante:
Geovani Antonio de Oliveira

Apelada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Geovani Antonio de Oliveira.

AÇÃO
:

Reparação de Danos Morais e Materiais no 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por
Geovani Antonio de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A..

SENTENÇA
(1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Após relato do processado, defende, em síntese, a majoração do valor dos danos morais, de R$5.000,00 para R$10.000,00, e a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%.

Contrarrazões no id. 120269040, em que a requerida defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

PJE

Apelação no
1003182-63.2017.811.0045

Apelante:
Geovani Antonio de Oliveira

Apelada:
Concessionária Rota do Oeste S.A.

Voto.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Geovani Antonio de Oliveira.

AÇÃO
:

Reparação de Danos Morais e Materiais no 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por
Geovani Antonio de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A..

SENTENÇA
(1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde):
julgou parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

O cerne d apelo é saber se é caso de aumentar o valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 e em 10% do valor atualizado da causa, respectivamente
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Reparação de Danos Morais e Materiais no 1003182-63.2017.8.11.0045
proposta por
Geovani Antonio de Oliveira
, aqui apelante, em face de
Concessionária Rota do Oeste S.A., em que o autor alegou
que ao transitar com seu veículo no KM 590 na BR 163 colidiu com uma anta e o veículo sofreu diversos danos, bem assim, que teve, inclusive, que acionar o seguro e pagar a franquia.

Arguiu que a concessionária não sinalizou o local, a fim de indicar ser de travessia de animais e que também sequer há passagem subterrânea para os bichos.

Sustentou que o reparo do veículo demorou mais de 10 dias e que atrapalhou o trajeto das férias, bem assim os obrigou a voltar de férias depois do tempo previsto.

Requereu reparação dos danos materiais (franquia do seguro e reparos não cobertos) e condenação em danos morais, sugeridos em R$10.000,00.

A sentença impugnada
julgou
parcialmente procedente a Ação, condenou a requerida ao pagamento de R$1.618,00 referente ao desembolso da franquia do seguro de veículo pago pelo autor apelante e de R$5.000,00 por danos morais, bem como em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Verifica-se que as discussões postas neste apelo se limitam ao pedido de aumento do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$5.000,00 e 10% do valor atualizado da causa, respectivamente.

Quanto ao valor da compensação moral, é certo que não há, ainda, uma forma concreta de valoração, que desafia a análise dos fatos, a extensão do prejuízo suportado pela vitima e a situação das partes.

E verificados tais, aspectos, tem-se que o acidente que causou prejuízos no veículo do autor tratou de situação que ultrapassou o conceito de meros aborrecimentos. Tanto é assim que houve a condenação ao pagamento dos danos morais, não discutida, notadamente porque o apelo é do autor e não da requerida.

E o valor da compensação moral arbitrado pela sentença impugnada em apenas R$5.000,00 revela-se inadequado, máxime porque sequer atende ao caráter pedagógico.

Trata-se a requerida de concessionária de serviço público – recebedora de pedágio – que pode suportar valor maior do que o que foi arbitrado, sem comprometer sua saúde financeira.

Assim, é de considerar que a fixação no montante pleiteado pelo autor recorrente, ou seja, em R$10.000,00 melhor atende a situação em análise.

Quanto ao percentual dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, está de acordo com a regra específica e não comporta, pois, a pretendida alteração.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para majorar, de R$5.000,00 para R$10.000,00, o valor da compensação moral devida ao autor apelante
. No mais, mantém-se os demais termos da r. sentença impugnada.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022